Tribunal: TJDFT
Processo: 0724725-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. LASTRO PROBATÓRIO INEXISTENTE. CONCESSÃO INDEVIDA.
1. A alegação desprovida de lastro probatório, no sentido de que a empresa passa por dificuldades financeiras ou da existência de dívidas não é suficiente a ensejar a concessão do benefício da gratuidade de justiça.
2. Recurso não provido.